Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TLP. CESSÃO DE DIREITOS SEM COMUNICAÇÃO AO FISCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DESPROVIDO NA EXTENSÃO ADMITIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou parcialmente exceção de pré-executividade nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal para cobrança de IPTU e TLP.
2. A parte agravante alegou não ser proprietária nem possuidora do imóvel à época dos fatos geradores, sustentando que a posse foi cessada em 1996 e transferida a terceiro mediante escritura pública, posteriormente registrada e reconhecida judicialmente em ação de adjudicação compulsória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante pode ser excluído do polo passivo da execução fiscal por débitos de IPTU e TLP, com base na cessão da posse anterior aos fatos geradores, ainda que não tenha formalizado tal cessão perante o Fisco ou alterado o registro fiscal do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel a qualquer título, sendo irrelevante a ausência de domínio formal quando mantida a titularidade perante os órgãos públicos.
5. O contrato particular de cessão de direitos possessórios, datado de 1996, não foi acompanhado da devida comunicação ao Fisco, tampouco houve prova inequívoca de que o agravante deixou de ser considerado possuidor ou responsável tributário pelo ente público.
6. A jurisprudência do TJDFT veda o reconhecimento da ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade quando tal reconhecimento demanda dilação probatória, como no caso, em que a verificação da real titularidade ou posse depende de instrução aprofundada.
7. As convenções privadas não são oponíveis à Fazenda Pública (CPC, art. 123), e as CDAs gozam de presunção de certeza e liquidez (CTN, art. 204, p.u.), não elidida por mera alegação de cessão de posse não registrada fiscalmente.
8. A transferência do imóvel a terceiro, mediante escritura pública, posteriormente registrada e reconhecida judicialmente em ação de adjudicação compulsória, não foi levada a conhecimento do juízo de origem, assim, não pode ser conhecida em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido em parte e, na extensão admitida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comunicação ao Fisco da cessão da posse ou da transferência de titularidade do imóvel mantém a legitimidade passiva do cedente na execução fiscal." " 2. A ilegitimidade passiva não pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade quando depende de dilação probatória.”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art.5o, inciso LV; CTN, arts. 34, 123, 204, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT (Acórdão 1432734, AI 0705130-89.2022.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 21/06/2022); (Acórdão 1968768, 0747407-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.).